Tribunal: TJDFT
Processo: 0731310-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR GAMA FONTANA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que versa sobre provas. Na origem, processa-se ação declaratória de nulidade de cédula de crédito bancário e reparação por danos, ajuizada em desfavor de MASTER INVESTIMENTOS E CONSULT LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. PAULO CESAR alegou ter sido vítima de proposta fraudulenta para renegociação de empréstimos consignados. A proposta teria sido encaminhada por MASTER INVESTIMENTOS e os dados e documentos do autor foram utilizados para a contratação de novo empréstimo junto ao SANTANDER. Após intimação das partes para especificarem as provas, o autor requereu a expedição de ofício à Microsoft e para aferir a titularidade de conta de e-mail, bem como a realização de prova técnica. Quanto à prova pericial, requereu a inversão do ônus financeiro e para que os custos recaíssem sobre as rés. O juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Microsoft e deferiu a prova pericial, com atribuição de ônus financeiro ao autor. Nas razões recursais, sustentou que o indeferimento da expedição de ofício configuraria cerceamento de defesa. Quanto ao ônus financeiro da prova técnica, sustentou que a decisão teria desconsiderado os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê no art. 6o, VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Requereu o recebimento do recuso no efeito suspenso e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a expedição do ofício e a atribuição do ônus financeiro da prova técnica aos agravados. Preparo regular ID 62231290. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, indefiro a expedição de ofício à empresa MICROSOFT, considerando que a solução da controvérsia, como dito alhures demanda de prova técnica e o cotejo dos documentos juntados aos autos, de modo que a expedição de ofício à empresa Microsoft não contribuirá para a resolução da lide. Assim, verifico que a controvérsia vertente ao caso dos autos deve ser dirimida mediante a realização de prova técnica. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Nomeio perito grafotécnico do Juízo o senhor EDUARDO FERREIRA DE JESUS, CPF: 003.836.981-89, Email: edufj.perito@hotmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalte-se que, nos termos do artigo 95 do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Assim, tendo em vista que a prova pericial foi pleiteada pela parte autora na petição de Id. 202544595. Assim, o ônus financeiro dela decorrente deve ser imputado a parte autora. Dessa forma, apresentada a proposta, venha o depósito pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias. Efetivado os depósitos, dê-se vista à perita para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Apresentado os esclarecimentos e não havendo outros requerimentos, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do perito ora nomeado e anote-se conclusão para sentença. Publique-se. Intimem-se. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Indeferimento de prova Quanto ao indeferimento da expedição de ofício à Microsoft, afasta-se prontamente a probabilidade de provimento do recurso, posto que sequer se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Não se olvida da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e que mitigou a taxatividade do rol para as hipóteses em que não houver utilidade em relegar a questão controvertida a eventual apelação. A situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Lado outro, nada impede que esse elemento de convencimento seja produzido de forma complementar caso o juízo entenda necessário e haja renovação do pedido pela parte, demonstrando sua necessidade ou pertinência para a descoberta da verdade. Por fim e pelo que se extrai do argumentos iniciais, o autor não nega a assinatura dos contratos, mas apenas que os documentos teriam um objetivo determinado – portabilidade de financiamento – mas foram empregados em outra finalidade – contratação de novo empréstimo. Ônus financeiro da prova Pela decisão agravada, o juízo deferiu prova técnica requerida pelo autor, a quem atribuiu o ônus de adiantar os honorários do perito, conforme art. 95, do Código de Processo Civil. A atribuição do ônus financeiro da prova à parte que a requereu em nada se confunde com eventual inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Pela inversão do ônus da prova, atribui-se à outra parte o encargo de comprovar fatos que infirmem a tese do consumidor deduzida na peça vestibular. Contudo, cabe à própria parte definir sua estratégia processual e as provas que pretende produzir, não sendo lícito ao consumidor requerer provas que onerem o réu e pretender atribuir a ele o ônus de patrociná-las. Diante de prova requerida exclusivamente pelo consumidor e sem que os réus, ora agravados, tenham demonstrado qualquer interesse em sua produção, não se vislumbra razão para afastar a incidência do art. 95, do Código de Processo Civil. Importante ressaltar que a realização da prova é um ônus, e não uma obrigação. Caso a parte entenda ser desnecessária a prova pericial, poderá deixar de produzi-la e arcando com eventual consequência, uma vez que a causa será julgada segundo os elementos de convencimento e ônus fixados pelo julgador na demonstração do fato objeto da controvérsia. De mais a mais, a pertinência da prova técnica seria até discutível, se a questão envolve fraude ideológica e não material ou grafotécnica. Se o autor admitiu a assinatura dos contratos e apenas o emprego desses foi para a finalidade diversa, a prova técnica em nada ou pouco contribuirá para a elucidação da verdade. Porém, foi o próprio requerente quem postulou por esse elemento de convencimento, logo deve ser respeitada sua estratégia de ação dentro do processo, o que exatamente fez o juízo a quo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator